Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715258-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO S/A AGRAVADO: PARK TEC SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Explora Participações em Tecnologia e Sistema da Informação Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a inexigibilidade do seguro garantia ofertado e autorizou o levantamento das quantias penhoradas nas contas bancárias de titularidade da executada, ora agravante (proc. no 0701134-56.2017.8.07.0001, ID no 84472874, págs. 1-2). 2. Foram opostos embargos de declaração (ID no 84952933), rejeitados pela decisão de ID no 89954107. 3. A agravante narra, em síntese, que ofertou seguro garantia cuja apólice previa o pagamento de R$ 430.119,72, para viabilizar o levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD, como forma de garantir o regular desenvolvimento de suas atividades. 4. Afirma que o seguro garantia seria suficiente para preservar o direito ao crédito da exequente, agravada, uma vez que ainda está pendente de julgamento no STJ pedido de redução da multa contratual, a qual entende que é abusiva (AREsp no 1715793/DF). 5. Por essa razão, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução, defende que os valores penhorados não deveriam ser levantados pela agravada, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da execução, não permitindo o levantamento dos valores penhorados ou que seja condicionado à prestação de caução idônea, com o acolhimento do seguro garantia ofertado e a suspensão das medidas constritivas até que ocorra o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução. 7. Preparo (ID no 21288685, págs. 1-2). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 11. Apesar de a agravante embasar as suas razões recursais no fato de que o seguro garantia seria suficiente para preservar o direito da exequente ao crédito, a seguradora esclareceu que somente poderia efetivar o depósito do valor da apólice após a certificação do trânsito em julgado. 12. Conforme declarado pela agravante, tanto a sentença quanto o acórdão correspondentes aos embargos à execução (autos d eno 0705515-10.2017.8.07.0001) estariam pendentes de julgamento em razão do Recurso Especial interposto (AREsp no 1715793/DF). 13. Em regra, o Recurso Especial não possui efeito suspensivo. Entretanto, a parte pode pleitear a sua atribuição, se preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida (CPC, art. 995, parágrafo único). O pedido pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal superior, relator ou ao presidente do tribunal recorrido, nos termos do art. 1.029, §5o do CPC. 14. A agravante não esclareceu se houve pedido nesse sentido, porém, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constatei que inexiste decisão concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial e o agravo interposto com o intuito de que fosse admitido não foi conhecido (decisão do Ministro João Otávio de Noronha, proferida em 3 de agosto de 2020, Agravo em Recurso Especial no 1.715.793/DF, 2020/0143940-8). 15. Constata-se, portanto, que o seguro garantia apresentado é inexigível, uma vez que não há notícia do trânsito em julgado do acórdão que reformou em parte a sentença prolatada nos embargos à execução, nos termos esclarecidos pela seguradora nos autos principais. 16. Como consequência, não há qualquer óbice para o regular prosseguimento da execução, sendo que as medidas constritivas precisam ser preservadas com o intuito de garantir a satisfação do crédito da agravada. 17. Eventual modificação da multa contratual, como defende a agravante, poderá ser resolvida em futura compensação, pois mesmo com a penhora efetivada via sistema BACENJUD (ID no 68738655, págs. 1-2, autos de no 0701134-56.2017.8.07.0001), ainda remanescerá crédito em favor da agravada, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO